Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. INFERIOR AO NORTEADOR. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS.
I – A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve incidir no furto simples e no qualificado.
II – Diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais.
III – Nos crimes contra o patrimônio, somente o prejuízo financeiro muito superior ao normal para a espécie, ou de grande monta, justifica análise desfavorável das consequências do crime e majoração da pena-base. Precedentes.
IV – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VI – A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, espaço, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas. Inviável o reconhecimento do benefício se entre as práticas delitivas perpetradas pelo réu transcorreu período superior a 30 (trinta) dias, consagrado pela jurisprudência. Precedentes.
VII – Recurso conhecido e não provido.